Tribunal: TJMT
Processo: 0000002-20.1992.8.11.0017
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000002-20.1992.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1216-57 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), SILVIO BRANDAO JUNIOR - CPF: 463.962.256-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS - EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ APRECIADO PELO JUÍZO – FEITO QUE SE ARRASTA POR LONGOS ANOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A demora na reivindicação de direitos somente pode ser interpretada como renúncia destes, sem, pois, que se justifique a perpetuação da litigiosidade.

O processo judicial não deve eternizar-se. A efetividade da jurisdição, assim como o princípio da duração razoável do processo judicial não permitem a manutenção da execução por longo período de tempo, ainda mais quando há desleixo do próprio interessado na condução do feito que se arrasta por décadas, sem a localização de bens do devedor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por Banco do Brasil S.A., objetivando a reforma da sentença que julgou extinta a ação de execução por quantia certa movida em desfavor de Silvio Brandão Júnior, com base no art. 485, inc. III, do CPC.

Para tal desiderato, sustenta o apelante que foram protocolizadas três petições dando o devido andamento ao feito, contudo não foram analisadas pelo magistrado de piso. Assevera que sempre agiu de forma diligente, com boa-fé, cumprindo todos os atos que lhe competia, não sendo justa a extinção do processo com fundamento no art. 485 do CPC.

Pede o provimento do recurso, para que a sentença de piso seja cassada, determinando o retorno dos autos para o devido processamento.

Dispensada a intimação do apelado, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante Banco do Brasil S.A. ajuizou, em 09/06/1992, a presente ação de execução por quantia certa em desfavor de Silvio Brandão Júnior, lastreado na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 78/00313-6, celebrada em 15/05/1990.

Foi determinada a citação do executado, fixando, em caso de pronto pagamento, honorários em 10% sobre o valor da dívida. O respectivo mandado foi cumprido em 29/06/1992 (ID. 65332967 – Pág. 4), ocasião em que foi lavrado auto de penhora do lote de terras situado no Município de Vila Rica/MT, com a consequente avaliação do imóvel em comento e designação de praça para alienação judicial, a qual restou frutífera, consoante carta de arrematação expedida em 25/05/1993 (ID. 65332992).

Em razão do exposto, o feito foi remetido ao arquivo provisório em 01/09/1995, a fim de aguardar providência da parte interessada (ID. 65332994), contudo, permaneceu sem qualquer movimentação até 20/07/2001, quando, então, foi determinada a intimação do exequente para recolhimento das custas e diligências, para a expedição do competente mandado de imissão de posse do imóvel arrematado pelo próprio exequente, o qual foi expedido em 23/06/2004.

O magistrado de piso, em 12/06/2004, determinou a intimação do exequente para manifestar o interesse no prosseguimento do feito, o qual compareceu nos autos pugnando pela suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias, para diligenciar a localização de outros bens do executado, para pagamento do saldo devedor remanescente, o que foi deferido pelo juízo
a quo
.

Decorrido o prazo da suspensão, o exequente foi intimado para se manifestar nos autos, e novamente pugnou pela suspensão do feito, o que foi deferido em 22/03/2006. Passados mais de 14 (quatorze) meses do deferimento da suspensão, em 04/06/2007 e em 26/10/2007, o exequente foi novamente intimado para dar prosseguimento no feito, comparecendo nos autos somente em 25/02/2008, para pedir a manutenção da suspensão, o que foi atendido pelo magistrado de piso, pelo prazo de 180 dias, decorrendo o prazo em 16/11/2008.

Intimado para apresentar cálculo atualizado da dívida, com o desconto do valor do imóvel arrematado, a instituição financeira compareceu nos autos informando que não foi possível a imissão na posse, em razão da inexistência do aludido imóvel rural, ocasião em que pugnou pela penhora
on line
, sem, no entanto, apresentar o valor atualizado da dívida (ID. 65335036).

Em 09/08/2012 o exequente foi intimado para apresentar, no prazo de 48h, o cálculo pertinente, contudo, somente compareceu nos autos em 04/01/2013. Ainda assim, o magistrado de piso deferiu o pedido de bloqueio de numerários, no entanto, tal providência restou infrutífera, razão pela qual, passados aproximadamente 04 anos, após intimado pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, foi proferida sentença de extinção do feito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil (ID. 65335493).

Nas razões do apelo, o apelante sustenta que sempre agiu de forma diligente, cumprindo todos os atos que lhe competia, não sendo justa a extinção do processo com fundamento no art. 485 do CPC.

No contexto dos autos, tais alegações beiram à má-fé processual.

No caso em testilha, verifica-se que o exequente foi intimado pessoalmente para promover o andamento do processo (ID. 65335489), contudo, apesar do feito se arrastar por mais de 28 (vinte e oito) anos (desde 09/06/1992), o exequente/apelante pediu novamente a expedição de mandado de avaliação do imóvel referido às fls. 58 e 59 (ID. 65334955), qual seja, o mesmo em que foi supostamente imitido na posse, e que, posteriormente, noticiou não existir (ID. 65335036).

A conclusão a que se chega após aproximadamente 30 (trinta) anos de tramitação é a de insuficiência de bens para realizar o pagamento do débito. Determinar o retorno dos autos para que seja expedido novo mandado de avaliação de imóvel que o exequente sabe que não existe, que é fictício, conforme ele mesmo mencionou nos autos, é totalmente inócuo.

Pelo retrospecto, é nítido que o apelante não conseguiu localizar bens do apelado que sejam passíveis de constrição judicial e, por conta disso, o processo de execução vem se arrastando por quase 3 (três) décadas, sem que tenha uma solução definitiva.

A propósito, o feito deveria ter sido extinto muito antes, porquanto por diversas vezes o exequente foi intimado pessoalmente para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, conforme preceitua a legislação de regência, deixando transcorrer
in albis
o prazo processual, porquanto o seu comparecimento, na maioria das vezes, extrapolou o prazo concedido para tanto.

O processo judicial não pode permanecer paralisado por indeterminado período de tempo, cabendo ao juízo e às partes promoverem, cada qual consoante suas atribuições, a contínua marcha do feito, sendo a sentença impugnada fruto do impulso oficial do Judiciário destinado à finalização da demanda.

Seria uma grande absurdo que, a pretexto de não serem encontrados bens do devedor, os autos de processo em que se reivindica crédito permanecessem arquivados no aguardo de futura e incerta oportunidade de virem a ser localizados bens do devedor, sem que, no entanto, qualquer providência concreta em tal interstício se desenvolvesse no sentido de revelar uma constante diligência do credor em ter satisfeito o seu crédito.

Atitudes como a que ora é analisada, apesar de iniciada na década de 90, importaria contrariar o sentido do Código Civil de 2003, quando é verificado que muitos prazos prescricionais foram reduzidos com vistas ao predomínio da ideia de que a paz social é o que melhor convém às sociedades modernas, e quanto menor é o tempo de utilização dos meios jurídicos a tanto, melhor isso se concretizará.

Portanto, a demora na reivindicação de direitos somente pode ser interpretada como renúncia destes, sem, pois, que se justifique a perpetuação da litigiosidade.

O processo judicial não deve eternizar-se. A efetividade da jurisdição, assim como o princípio da duração razoável do processo judicial não permitem a manutenção desta execução, ainda mais quando há desleixo do próprio interessado.

Importante, ainda, salientar que até o momento o credor não deu meios para se atingir o resultado do processo, que é a efetivação do direito material, e sequer há indicativos mínimos de que haverá efetivo empenho para a conclusão da execução.

Ante ao exposto,
nego provimento ao recurso
,

mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020